Tribunal: TJMT
Processo: 0055541-58.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055541-58.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHALIA LTDA (AGRAVADO), HELDER ANUNCIATO CORREA - CPF: 503.473.901-10 (ADVOGADO), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ISIS GODOY INOCENCIO - CPF: 019.410.491-50 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL – NÃO CABIMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do art. 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos.

Sendo manifestamente inadmissível o recurso e, se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ORIVALDO RIBEIRO, no Id. 24682966, contra despacho deste Desembargador Relator que reputou preclusa a pretensão formulada pelo ora agravante, depois de julgado o recurso de apelação, quanto à vistoria no imóvel
sub judice
, determinando, por conseguinte, a tramitação regulamentar dos autos que já estava com recurso de embargos de declaração em pauta de julgamento. (Id. 23848488).

Em suas razões, de Id. 24682966, o agravante suscita preliminar de nulidade do despacho, porque
“não há disposição legal que autoriza o Relator a extinguir a Cautelar sem a audiência da parte contrária, mormente ante a vedação a que se refere as normas contidas no art. 10, CPC.; o que torna nula a r. Decisão ora agravada, nem mesmo se o Regimento Interno do Tribunal o fizesse, seria subsistente diante de tais normas; que não é o caso.”

Atesta que inadvertidamente o Magistrado de primeiro grau se omitiu em relação ao pedido de vistoria,
“no entanto, na sentença de embargos tal pedido fora indeferido sob o absurdo argumento de que o autor pretendia alterar a causa de pedir, se tais fatos ocorreram há mais de três anos após a propositura da ação; causando mais um absurda obscuridade.”

Alega que a matéria acerca da vistoria no imóvel locado é de ordem pública e que a Câmara teria que apreciá-la, porque toda matéria impugnada é devolvida ao tribunal nos termos do art. 1013 do CPC.

Afirma, ainda, que a decisão impugnada foi
“proferida de forma juridicamente elementar e tangencial, sem fundamentação legal, ao arrepio das normas que regula a matéria, pois se o fato superveniente alteraria o resultado do processo, sua não apreciação feriu o Princípio, não só do Contraditório a Ampla a Defesa, sobretudo o do Devido Processo Legal e da Imparcialidade, posicionamento seguindo pela Câmara.”

Registra que
“a Tutela em questão tem o objetivo de antecipar a apreciação da matéria contida no Fato Superveniente, que se iniciaria com a elaboração da Vistoria requerida ao tempo e a hora, prova de como se encontra o Imóvel, depois das depredações, pois o mesmo está exposto a ação de vândalos, com a benevolência do judiciário, não há como se entender de forma diversa, trazendo prejuízos às partes.”

Consigna que
“a questionada matéria, tida como preclusa e que fora indeferida pela Sentença, fora objeto da Apelação, contudo, o Acórdão se limitou a seguir todo o teor da Sentença Apelada; sendo que referida matéria, uma vez não apreciada a luz das normas contidas nos Arts. 10 e 493, CPC., levaria, como dito acima, a Nulidade da Sentença, uma vez arguida ante de sua prolação.”

Ao final pugna pelo o provimento do recurso a fim de
“seja reconhecida a nulidade do despacho, ora agravado, para determinar o regular andamento do feito e, após as formalidades legais, seja o presente recurso submetida à respectiva Câmara, para os fins pertinentes; inclusive, decretando a nulidade do Processo a partir das Petições Id. 3713266.”

A parte agravada não ofertou as contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem maiores digressões, verifico, de plano, a existência de objeção processual a ensejar o não conhecimento do recurso.

A decisão objeto do agravo interno não é recorrível, porque não cabe agravo interno contra despacho.

Veja, o agravante peticionou nos autos, após ser intimado da inclusão em pauta do recurso de embargos de declaração, para que fosse concedida, liminarmente, nos termos do art. 297 do CPC, a vistoria no imóvel, objeto dos autos, a ser cumprida por Oficial de Justiça do Tribunal ou da respectiva Vara.

Ao pronunciar-me sobre o aludido requerimento, constatei que o pedido de vistoria já tinha sido objeto de análise no primeiro grau, sendo descabida a análise da pretensão pois, nos termos do art. 507 do Novo Código de Processo Civil (art. 473 do CPC /1973), é vedado às partes discutirem no curso do processo as questões já decididas e a respeito das quais se operou a preclusão,
in verbis
:

“[...]

Colhe-se dos autos que o pedido de vistoria aqui pretendido já foi objeto de análise no primeiro grau, cuja pretensão foi indeferida pelo Juízo na decisão que rejeitou os embargos de declaração - Id. 3713258, in verbis:

“No mais, quanto. ao pedido de fls. 256/258 e fl. 280, o INDEFIRO, a medida que não é objeto da presente ação.

Isso porque, verifica-se que a parte autora pretende alterar os pedidos, razão pela qual deve-se observar a ocorrência da estabilização subjetiva da demanda.

Tal efeito decorre da citação. Sabe-se que é possível que o autor promova a alteração das partes, da causa de pedir e do pedido antes da citação do réu, uma vez que não se formou a relação processual tríplice.

Efetuada a citação e estabilizada subjetivamente a demanda, o polo passivo poderá ser alterado até o saneamento do processo, ainda assim, com o consentimento do réu, o que não é o caso.”

Infere-se, ainda, que a parte recorrente, quando da interposição do recurso de apelação apenas faz menção sobre o indeferimento pelo Julgador primeiro, sem contudo, apresentar qualquer pedido de reforma no ponto.

A propósito, faço a transcrição dos trechos pertinentes:

“Considerando as avarias causadas no imóvel, por ocasião da desocupação, o ora apelante fez protocolar das Petições de fls. 256/258, requerendo Vistoria, condicionando o recebimento das chaves, após solucionada a questão, na medida em que tal atitude configura a prática de Crimes, o que fora indeferido sob absurdo argumento de que o autor pretendida alterar a causa de pedir.” (Id. 3713262 - pg. 01)

“Equivocadamente ou inadvertidamente, o MM. Juiz “a quo”, não fez registrar na sentença que o fato de a locatária abandonar o imóvel seria, mais uma infração contratual, causando obscuridade do julgado, assim como quanto aos graves fatos apresentados na Petição de fls. 271 e 280, que o imóvel, além de ter sido abandonado, foram retirados várias peças, [...] cujos objetos integravam o imóvel por força contratual e que se retirados além da prática de Crime de Dano, constitui apropriação indébita; INCLUSIVE SE OMITINDO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE VISTORIA; NO ENTANTO, NA SENTENÇA DE EMBARGOS TAL PEDIDO FORA INDEFERIDO SOB O ABSURDO ARGUMENTO DE QUE O AUTOR PRETENDIA ALTERAR A CAUSA DE PEDIR, SE TAIS FATOS OCORRERAM HÁ MAIS DE TRÊS ANOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO; CAUSANDO MAIS UM ABSURDA OBSCURIDADE.”

Ora, como visto
, caberia ao recorrente além de informar acerca do indeferimento, rebater e impugnar a fundamentação constante da decisão no momento oportuno, ou seja, nas razões do recurso de apelação, de modo a demonstrar o equívoco do Julgador, protestando pela prolação de nova decisão a respeito,
o que não foi feito.

Assim,
descabe neste momento a análise da pretensão quanto a vistoria no imóvel pois, nos termos do art. 507 do Novo Código de Processo Civil (art. 473 do CPC /1973), é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a respeito das quais se operou a preclusão.

Com tais considerações,
não havendo nada a ser decidido, deve o presente recurso de embargos de declaração seguir para julgamento
.”

Como visto, o ato judicial recorrido não se encaixa na previsão do art. 1.021 do CPC, pois não possui cunho decisório.

Aliás, o próprio agravante nas razões do agravo interno reconhece que o objeto é um despacho, cuja nulidade quer ver declarada.

Assim, considerando que o vertente recurso foi interposto contra o despacho deste relator, descabe o enfrentamento pela via regimental, por conta da manifesta irrecorribilidade.

Nesse sentido, colaciono entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.001 do NCPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos. 3. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1281171 DF 2018/0091291-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019),

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, imponho ao agravante a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020